Tribunal: STF
Processo: RE 278636
Classe: RE
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2001-03-27
Data de publicação: 2001-03-27

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EC
Nº 01/69. FINSOCIAL. NATUREZA TRIBUTÁRIA. IMUNIDADE ASSEGURADA AO
LIVRO, AO JORNAL, AO PERIÓDICO E AO PAPEL DESTINADO À SUA IMPRESSÃO.
1.      A jurisprudência desta Corte, à luz da Constituição
pretérita, reconheceu a natureza tributária do FINSOCIAL e a
amplitude da imunidade assegurada ao livro, ao jornal, ao periódico
e ao papel destinado à sua impressão, estendendo-a à fase de
comercialização dos mesmos.
2.      O FINSOCIAL, na presente ordem constitucional, é
modalidade de tributo que não se enquadra na de imposto. É
contribuição para a seguridade social, não estando abrangido pela
imunidade prevista no artigo 150, VI, "d" da Carta Federal.
        Agravo regimental não provido.